Tribunal: STF
Processo: ARE 1339280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva interposta pelo ora recorrente e deu provimento à apelação ministerial para, nos termos do voto do eminente relator, reformar parcialmente a sentença e, mantendo o juízo de censura, determinar a perda da graduação do ora recorrente, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. O julgamento foi assim ementado (e-STJ, fl. 527):
    “DIREITO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA. Recurso ministerial objetivando a perda da patente e da graduação dos militares, como efeito extrapenal da condenação, na forma do Art. 102 do CPM. Procedência. Desnecessidade de processo específico, conforme Art. 125, §4º, in fine da CFRB. Precedentes do STF. Recurso do 2º Apelante pleiteando sua absolvição, com fulcro no Art. 439, ‘a’, ‘b’ ou ‘c’ do CPPM. Seguras provas de que o 2º Apelante exigiu para si, quando em serviço, em razão da função, vantagem indevida. Seguro depoimento da vítima corroborado por testemunha também policial militar, que descreve o atuar delitivo. Palavra da vítima que possui relevante valor. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, embora defenda a existência da repercussão geral do tema, não indica, expressamente, qual teria sido o dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido (e-STJ, fls. 564/580). 
    Argumenta, em síntese, que foi denunciado e processado por autoridades absolutamente incompetentes. Para tanto, defende que “decidiu em total equívoco a Câmara julgadora, inclusive, basta passar os olhos nos precedentes trazidos no julgado, onde se lê sobre o crime comum praticado por militar quando julgado por juiz comum, cabendo ressaltar que não é o caso dos autos onde o militar foi julgado por Juiz Militar e não houve a decretação da perda de função porque o art. 102 do CPM não foi recepcionado pela Constituição de 1988” (e-STJ, fl. 571).
    Acrescenta que a sentença penal condenatória, acertadamente, não decretou qualquer pena acessória, pois, se assim o fizesse, “estaríamos diante da odiosa imputação objetiva, não admitida em nosso Estado Democrático de Direito” (e-STJ, fl. 573).
    Por fim, ao citar precedentes antigos, alega que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é pela inconstitucionalidade do art. 102 do Código Penal Militar, motivo pelo qual não teria sido recepcionado pela CF/88. Nesse contexto, aduz que “o acórdão recorrido violou dispositivo expresso de texto de lei e, em igual medida, acaba por violar também o direito titularizado pela parte, de verem suas razões e argumentos considerados no acórdão proferido, ainda que seja para refutá-los” (e-STJ, fl. 580).
    Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido “a fim de que seja reformado o v. acórdão, julgando-se procedente a demanda, no sentido de anular todo o processo, inclusive a Denúncia” (e-STJ, fl. 580).
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP/RJ), em suas contrarrazões, requereu o não conhecimento do recurso ou, no caso de ser conhecido, o seu desprovimento (e-STJ, fls. 588/596). Indicou, para tanto, os seguintes fundamentos: (a) deficiência na fundamentação do apelo, de modo a incidir o óbice da Súmula 284/STF, dada ausência de particularização de dispositivo constitucional eventualmente contrariado, bem como a menção de qualquer afronta à Constituição; (b) ausência do necessário prequestionamento, visto que “o acórdão impugnado não decidiu qualquer questão levantada pela Defesa sob a perspectiva constitucional” (e-STJ, fl. 593), incidindo o óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF; (c) evidente ausência de repercussão geral em virtude da inexistência de questão constitucional prequestionada; e (d) incidência do óbice da Súmula 279/STF, pois “a manifestação recursal visa o reexame da prova produzida nos autos, pretendendo o recorrente a nulidade do acórdão recorrido” (e-STJ, fl. 595), bem como porque “uma vez reconhecidas como provadas a autoria e materialidade, eventual modificação do entendimento do Tribunal Estadual exigiria reavaliação das premissas fáticas,” (e-STJ, fl. 595). Quanto ao mérito, sustenta o acerto do acórdão recorrido, o qual não apresenta qualquer afronta à Constituição Federal, em especial porque “a condenação encontra-se concreta e devidamente fundamentada, e baseada na prova dos autos, colhida sob o crivo do contraditório” (e-STJ, fl. 596).
    O Tribunal a quo, considerando que o apelo sustenta afronta ao art. 125, § 4º, da CF/88, o inadmitiu aos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 607/611): (a) deficiência na demonstração da existência da repercussão geral do tema debatido; e (b) deficiência das razões recursais, incidindo o óbice da Súmula 284/STF, já que “as razões de recorrente não lograram mostrar de que modo teria sido descumprido o dispositivo dito violado” (e-STJ, fl. 610).
    No Agravo, o recorrente defende, em síntese, que houve a devida demonstração da existência da repercussão geral da matéria, via preliminar, e que todos os pressupostos de regularidade formal do recurso estariam presentes. No mais, limita-se a reproduzir, na íntegra, as razões recursais de seu apelo extremo e, ao final, requer o conhecimento do Agravo com o consequente “recebimento e devido processamento do Recurso Extraordinário interposto, a fim de que seja debatida a tese jurídica colecionada, dado o cotejo existente e a eminente divergência jurisprudencial presente” (e-STJ, fls. 648/667).
    Em suas contrarrazões, o MP/RJ, reforçando os argumentos de sua anterior manifestação e alegando tratar-se de ofensa meramente reflexa, requereu o conhecimento do Agravo e, no mérito, o seu não provimento, uma vez considerado o acerto da decisão recorrida (e-STJ, fls. 674/677).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 545/563), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RJ (e-STJ, fls. 597/605), não foi admitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal estadual (e-STJ, fls. 607/611). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 633/647), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RJ (e-STJ, fls. 671/673), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 679). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada (e-STJ, fls. 1.349/1.350). Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Regimental (e-STJ, fls. 1.353/1.367), o qual, à unanimidade, teve o seu provimento negado pela Sexta Turma do STJ (e-STJ, fls. 1.385/1.389), através de acórdão que transitou em julgado em 3/8/2021 (e-STJ, fl. 1.394).
    O presente feito foi a mim distribuído em 12 de agosto de 2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 168.839 (eDoc. 58).
    É o relatório. DECIDO.
    A ausência de indicação da norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, leva à aplicação da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso.
    Contudo, conforme dito acima, muito embora o recorrente não tenha mencionado expressamente quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido, o Tribunal estadual extraiu, das razões recursais, pela indicada infringência ao art. 125, § 4º, da CF/88.
    Apesar disso, verifica-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo. Foram apresentados 2 (dois) obstáculos ao prosseguimento do Recurso Extraordinário, ao passo que o agravante impugnou apenas 1 (um) deles, deixando de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à incidência da Súmula 284/STF, apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. Diferentemente disso, preferiu reproduzir, na íntegra, as razões de seu anterior Recurso Extraordinário.
    Ainda que superados esses graves óbices, cumpre ressaltar que o acórdão recorrido, na contramão do que pretende fazer crer o recorrente, encontra-se em plena harmonia com o atual entendimento da CORTE.
    Isso porque, após o julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), o órgão máximo desta CORTE modificou a farta jurisprudência que prevalecia até então, firmada a partir dos anos 90, no sentido da não recepção do art. 102 do CPM pela Constituição de 1988, justamente diante da previsão contida em seu art. 125, § 4º. Na ocasião, assentou-se a compatibilidade da previsão do Código Penal castrense ao texto constitucional apenas no que diz respeito às praças, mantendo-se o entendimento de sua incompatibilidade em relação aos oficiais, concluindo-se, assim, que a pena acessória prevista no art. 102 do CPM, além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessária, portanto, a abertura de processo específico para tanto.
    Nesse mesmo sentido, cito recente julgado de minha relatoria: ARE 1.317.262 (Primeira Turma, DJe de 5/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente